Tribunal: TJMT
Processo: 1012471-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012471-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO GOMES - CPF: 246.079.249-20 (AGRAVANTE), CAMILLA LOBATO SANTOS - CPF: 016.512.132-75 (ADVOGADO), JOCIELMA DA CONCEICAO COSTA LOBATO - CPF: 401.907.732-00 (ADVOGADO), ELISFABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 847.118.841-49 (AGRAVADO), GERSSON MARTINS VIEIRA - CPF: 021.247.461-89 (AGRAVADO), DESCONHECIDOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO POSSESSÓRIA E RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. FIXAÇÃO PELO VALOR DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO SEM GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, nos autos Ação de Reintegração de Posse, retificou o valor da causa para R$ 13.185.000,00 (treze milhões, cento e oitenta cinco mil reais) com base na extensão do imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse (2.637 hectares) e na tabela de preços de terras do INCRA, além de indeferir o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do feito.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação possessória, é legítima a fixação do valor da causa com base no valor de mercado do imóvel; (ii) estabelecer se é cabível o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo sem a concessão da gratuidade da justiça.

III. razões de decidir

3. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da pretensão deduzida, conforme determina o art. 292, IV, do CPC, ainda que a demanda não discuta a titularidade do domínio.

4. Em ações possessórias envolvendo bens imóveis, a jurisprudência do STJ admite a fixação do valor da causa com base no valor do imóvel, por representar o benefício econômico subjacente à posse.

5. No caso concreto, a fixação do valor da causa em R$ 13.185.000,00 (treze milhões, cento e oitenta e cinco mil reais) baseia-se em critério objetivo, adotado com fundamento na tabela referencial do INCRA, considerada a área de 2.637 hectares e o valor médio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare, não impugnados pelo Agravante, operando-se a preclusão quanto a esse ponto.

6. O recolhimento antecipado das custas iniciais é regra prevista no art. 82 do CPC, sendo o diferimento admitido apenas nos casos em que se reconhece a gratuidade da justiça.

7. A falta de comprovação de hipossuficiência econômica inviabilizou a concessão da gratuidade, e, por consequência, o diferimento das custas, não sendo possível deferi-lo com base apenas em alegações genéricas.

8. O Agravante não apresentou novos fundamentos ou provas capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando a reiterar os argumentos já examinados.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O valor da causa em ações possessórias deve refletir o conteúdo econômico da demanda, sendo legítima a fixação com base no valor de mercado do imóvel. 2. O diferimento do recolhimento das custas iniciais depende da concessão da gratuidade da justiça, a qual exige prova inequívoca de hipossuficiência econômica. 3. A simples repetição de fundamentos já analisados em decisão monocrática não é suficiente para o provimento do Agravo Interno.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82 e 292, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.846.571/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 05/12/2022. TJ-MT, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1012471-77.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Celso Gomes
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
Elisfabio Pereira da Silva e Outros.

Em suas razões, o Agravante alega que o valor da causa, em ações possessórias, não deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, por não haver, segundo defende, conteúdo patrimonial imediato discutido, mas apenas o exercício da posse.

Aduz que a fixação por estimativa é admitida, inclusive pela jurisprudência, em hipóteses semelhantes.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão, a fim de que seja mantido o valor inicialmente atribuído à causa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Subsidiariamente, pleiteia o diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Celso Gomes
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
Elisfabio Pereira da Silva e Outros
, retificou o valor da causa para R$ 13.185.000,00 (treze milhões, cento e oitenta e cinco mil reais) e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Em suas razões, o Agravante alegou que embora exista entendimento jurisprudencial no sentido de que o benefício patrimonial deve orientar o valor da causa, nas ações possessórias o que se busca é o direito à posse, sem proveito econômico imediato, uma vez que não se discute domínio.

Sustentou que, por tal motivo, ao caso não se aplica o critério do art. 292, IV, do CPC, sendo admissível a fixação do valor da causa por estimativa, dada a dificuldade de quantificação aritmética da pretensão.

Assegurou que, diante da citação válida dos Requeridos, é vedado o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, sendo possível o diferimento para o final da demanda.

Com esses argumentos, pugnou pela reforma da decisão singular, a fim de que seja mantido o valor atribuído à causa de forma estimativa (R$ 60.000,00). Alternativamente, pelo recolhimento das custas ao final.

Na decisão unipessoal lançada no Id. 298217856, esta Relatora consignou que sendo o objeto da tutela possessória uma fazenda rural com área de 2.637 hectares, e havendo referência objetiva ao valor do hectare com base na tabela do INCRA (R$ 5.000,00), é legítima a retificação do valor da causa para R$ 13.185.000,00 (treze milhões, cento e oitenta e cinco mil reais). A tentativa do Agravante de manter o valor estimativo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) foi rejeitada, pois desproporcional ao conteúdo econômico efetivamente debatido.

Adicionalmente, o pedido de diferimento do pagamento das custas iniciais para o final do processo foi indeferido por ausência de previsão legal, reafirmando-se o disposto no art. 82 do CPC quanto à necessidade de recolhimento antecipado das despesas processuais.

Inconformado, Celso Gomes interpôs este Recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, o Agravante alega que o valor da causa, em ações possessórias, não deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, por não haver, segundo defende, conteúdo patrimonial imediato discutido, mas apenas o exercício da posse.

Aduz que a fixação por estimativa é admitida, inclusive pela jurisprudência, em hipóteses semelhantes.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão, a fim de que seja mantido o valor inicialmente atribuído à causa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Subsidiariamente, pleiteia o diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o valor da causa, conforme dispõe o art. 292, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve corresponder ao conteúdo patrimonial da pretensão deduzida em juízo.

Partindo dessa premissa, está consignado na decisão unipessoal que em ações que envolvem bens imóveis, ainda que a discussão se limite ao exercício da posse, a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o valor da causa deve refletir o benefício econômico pretendido, ainda que este se manifeste de forma mediata. Isso porque o direito possessório, embora distinto do domínio, incide sobre um bem de valor mensurável, cuja proteção jurisdicional visa, em última análise, preservar o conteúdo econômico da situação possessória.

Oportuno ressaltar que, no caso concreto, o Juiz sentenciante adotou critério objetivo para a fixação do valor da causa, amparado em dados oficiais da tabela referencial de preços de terras do INCRA (ano-base 2015), que estabelece o valor médio do hectare na região de Vila Rica em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, considerando a extensão do imóvel objeto da ação (2.637 hectares), a quantia de R$ 13.185.000,00 (treze milhões, cento e oitenta e cinco mil reais) reflete com fidelidade o valor do bem jurídico tutelado. O agravante, embora insatisfeito, não impugnou tais premissas fáticas (metragem da área e valor do hectare), operando-se, portanto, a preclusão quanto a esse ponto.

Com efeito, não prospera a tese de que a ação possessória, por não discutir a titularidade do domínio, afasta a incidência do artigo 292, IV, do CPC.

O critério de fixação do valor da causa se orienta pelo conteúdo econômico da demanda e não pela natureza do direito material invocado.

A jurisprudência do STJ, conforme exposto na decisão monocrática, já assentou o entendimento no sentido de que mesmo em ações possessórias deve ser considerado o valor do bem objeto da lide, por representar o proveito econômico perseguido (AgInt no REsp 1.846.571/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 05/12/2022).

Igualmente, não prospera o argumento relativo ao diferimento do recolhimento das custas processuais.

O artigo 82,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final. A exceção a essa regra está condicionada à concessão do benefício da gratuidade da justiça, que depende de demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, o que não ocorreu.

O Juiz singular, ao indeferir tal benefício, assentou que os documentos apresentados não comprovam a alegada insuficiência de recursos, e o Agravante não apresentou elementos novos capazes de infirmar tal conclusão.

Ademais, verifica-se que o Agravante apenas reitera os fundamentos já apresentados no Agravo de Instrumento, sem qualquer inovação argumentativa ou apresentação de novos elementos probatórios, limitando a impugnar decisão que examinou de forma adequada as disposições legais pertinentes e a jurisprudência aplicável, evidenciando o intento de reabrir discussão sobre questão já devidamente enfrentada e resolvida.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma. A mera repetição de argumentos já enfrentadas na decisão agravada, sem a demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJ-MT – Agravo Interno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025